Tribunal: TJSP
Processo: 0002471-78.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de recolhimento domiciliar. Agravante condenado a 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão em regime semiaberto por homicídio culposo no trânsito. Filho de pais idosos e tio de sobrinho especial. Imprescindibilidade dos seus cuidados não comprovada. Início do cumprimento da pena que só ocorreu 2 anos após o trânsito em julgado da condenação, período em que o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de recolhimento domiciliar. Agravante condenado a 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão em regime semiaberto por homicídio culposo no trânsito. Filho de pais idosos e tio de sobrinho especial. Imprescindibilidade dos seus cuidados não comprovada. Início do cumprimento da pena que só ocorreu 2 anos após o trânsito em julgado da condenação, período em que o agravante poderia ter procurado ajuda para os cuidados dos seus parentes. Proximidade da progressão ao regime aberto que torna desproporcional a concessão da excepcionalíssima possibilidade de recolhimento domiciliar. Agravo desprovido.